Tribunal: STF
Processo: HC 182183
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O juízo individualizou suficientemente a conduta do acusado, consignando que o agravante seria membro de organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros, na qual prestava serviços jurídicos e realizava cobrança de dívidas, inclusive mediante emprego de violência e grave ameaça. O decreto prisional apontou motivos idôneos a justificar a medida extrema.



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.



    3. Agravo regimental desprovido.